Tribunal: CARF
Processo: 18108.000053/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000053/2008-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.328 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GENTE BANCO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/04/2002
RECURSO
ESPECIAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000053/2008-53
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.328 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000053/2008-53

Trata-se de lançamento com a finalidade de prevenir a decadência de crédito
tributário cuja exigência foi objeto de ação judicial. Nos termos do relatório do acórdão recorrido
a autuação foi assim resumida:
De acordo com o relatório fiscal (fls. 52/59) tais contribuições são relativas ao
financiamento dos benefícios previstos nos artigos 57 e 58 da Lei n° 8.213/91, e
daqueles concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientas do trabalho (SAT), incidente sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores temporários, devidas nas competências 01/1999 a 06/2000, 09/2000 a
07/2001, e 09/2001 a 04/2002, cujos fatos geradores foram declarados em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações Previdência
Social – GFIP.
O levantamento SMI compreende os fatos geradores relativos à remuneração paga a
segurados empregados contratados no regime de trabalho temporário, conforme dispõe
a Lei n° 6.019/74, cujos quais serviram de base de cálculo para o lançamento das
contribuições referentes ao SAT.
Já o levantamento STI compreende os fatos gerados relativos à remuneração paga a
segurados empregados contratados no regime por prazo indeterminado, denominados
pela empresa como CONTRATADOS e EFETIVOS, que também serviram como base
de cálculo para o lançamento das contribuições para o SAT.
É importante ressaltar que a notificação fiscal, está em conjunto com a NFLD n°
35.474.9758 que substitui a NFLD n° 35.474.2974.
Nesse contexto, a partir de 04/2001, a empresa passou a recolher o SAT com alíquota de
1% baseado na Medida Liminar obtida no processo no 2001.61.00.0105368, que foram
lançados na NFLD n° 35.454.2931, que compreende o período 04/2001 a 04/2002.
E, ainda, baseado na liminar proferida foram lançados nesta NFLD de n° 35.454.9740
os valores levantados na NFLD n° 35.474.2974 referentes ao SAT, ou seja, 2% para o
período de 01/1999 até 03/2001, e 1% para o período de 04/2001 até 04/2002, tendo em
vista que o outro 1% já foi lançado na NFLD n° 35.454.2931.
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial do recurso voluntário para excluir a multa de ofício e determinar que a multa de mora
seja calculada segundo a redação dada ao art. 35 da Lei no 8.212/91 pela Lei no 11.941/2009, se
mais benéfica ao contribuinte. O acórdão 2301-002.742 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/04/2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica no âmbito do PAF no CARF Súmula 11.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR OMISSÃO DE ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
Impossibilidade de análise de inconstitucionalidade por outros Tribunais que não o
Supremo.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO PREVENTIVA.
Possibilidade.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.328 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000053/2008-53

Sendo a NFLD preventiva para prevenir decadência não há de se falar em imperfeição e
ou desobediência à determinação judicial
APLICAÇÃO DA SELIC LEGALIDADE.
SAT Abrangência de fiscalização de cada empresa pelo CNPJ - parecer PGFN/CRJ/no
2120 /2011
RENUNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATVIO.
Havendo ação judicial com o mesmo objeto o contencioso haverá de ser renunciado, se
não expressa, ao menos tacitamente, como é o caso em tela, onde a Recorrente discute
no Judiciário a questão da legalidade da cobrança da contribuição social do SAT em
diversas CNPJ/MF. Portanto, a matéria de mérito tão pode ser julgada neste Colegiado.
MULTA.
Aplicação da retroatividade benigna. Afastar a multa de lançamento dupla penalização.
Intimada do acórdão a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência
o qual foi admitido pelo despacho de admissibilidade de fls. 325 e seguintes. Citando como
paradigma o acórdão 2401-00.120, defende a União que a retroatividade benigna prevista no art.
106 do CTN, no caso concreto, deve ser aplicada a partir da comparação da penalidade prevista
no art. 35, II da Lei no 8.212/91, na redação revogada, e a nova multa prevista no art. 35-A da
mesma Lei no 8.212/91.
Tempestivamente o contribuinte apresentou suas contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do recurso por ausência de similitude fática entre os julgados e, no mérito, pelo
seu não provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, relevante avaliar se o recurso preenche os
pressupostos regimentais para o seu conhecimento.
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
contra o entendimento da Turma a quo que afastou a aplicação da “multa de lançamento” e
determinou que autoridade fiscal quando da execução do julgado, observe qual a multa seria a
mais benéfica ao contribuinte: a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91 na
redação anterior ou na redação conferida pela Lei no 10.941/2009, nos termos do art. 106 do
CTN.
No entendimento da recorrente deve-se “reformar o acórdão recorrido no ponto
em que determinou a aplicação do art. 35, caput, da Lei no 8.212/91 (na atual redação conferida
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.328 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000053/2008-53

pela Lei no 11.941/2009), em detrimento do art. 35-A, também da Lei no 8.212/91, devendo-se
verificar, na execução do julgado, qual norma mais benéfica: se a multa anterior (art. 35, II, da
norma revogada) ou a do art. 35-A da Lei no 8.212/91”.
Para demonstrar a divergência a Fazenda Nacional cita como paradigma o acórdão
no 2401-00120 o qual, como bem destacado pelo Contribuinte em sua peça de contrarrazões, foi
proferido em contexto fático diverso, afastando a caracterização da divergência de
interpretações. Embora o acórdão paradigma também enfrente critérios para aplicação das multas
em razão das alterações legislativas promovidas na Lei no 8.212/91 pela Lei no 10.941/2009, lá
tínhamos lançamento de ofício para exigência de crédito tributário não adimplido pelo
contribuinte inexistindo, porém, naquele caso, qualquer debate judicial ou outra causa suspensiva
da exigibilidade dos valores.
No caso paradigmático, diante da característica do lançamento, o entendido do
Colegiado girou em torno da multa de ofício aplicada, razão pela qual – diante da natureza da
multa – determinou-se que a retroatividade benigna levasse em conta a comparação da multa
prevista no art. 35, na redação anterior, e a multa do art. 35-A da Lei no 8.212/91, não
considerando a comparação com a nova redação do art. 35 (a qual remete a multa de mora do art.
61 da Lei no 9.430). Consta do acórdão paradigma:
Com relação à solicitação da recorrente, para a aplicação do disposto na Medida
Provisória 449, relativamente à multa de mora, importa salientar que a referida MP,
alem de alterar o art. .35 da Lei n° 8.212/1991, também acrescentou o art. 35-A que
dispõe o seguinte:
"Art.. 35-A - Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996".
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”.
Entretanto, se ocorreu o lançamento de oficio que é o presente caso, a multa devida
seria de 75%, superior ao índice previsto na antiga redação do art. 35 da Lei no
8.212/1991, correspondente ao percentual devido após ciência do acórdão da segunda
instância.
Assim, não há como retroagir, ainda que se considere a multa moratória como
penalidade, pois a lei atual não é mais favorável ao contribuinte, pelo menos até essa
instância.”
Ocorre que no presente caso temos um lançamento preventivo de decadência,
situação que levou o Colegiado a afastar a exigência de “multa de lançamento”, admitindo
apenas a exigência de multa de natureza moratória, consta do acórdão recorrido:
Por fim, entendo que a multa deverá ser aplicada a que mais beneficiar ao Recorrente
por força de Lei n° 11.941/2009 que possibilitou a retroatividade, nos moldes do artigo
106 do CTN.
Ao contribuinte que descumpre a lei e deixa de recolher a contribuição previdenciária
dentro do prazo estabelecido esta sujeito, antes da MP 449/2008, somente à multa de
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.328 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000053/2008-53

mora. Mas, com a reforma imposta à Lei 8.212/91, hodiernamente também está sujeito a
multa de ofício, se for o caso de ocorrência do disposto no artigo 149 do CTN.
Antes da reforma, ocorrendo o atraso no cumprimento da obrigação previdenciária,
além de ter que pagar o tributo, o artigo 35 da Lei no 8.212/1991, escalonava a multa
em: (I) de 4% a 20%, quando o valor devido não tivesse sido incluído em notificação
fiscal de lançamento, (II) de 12% a 50% para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal, e (III) de 30% a 100% nos casos em que o débito já tivesse sido
inscrito em dívida ativa. Ou seja, aplicava a multa de mora.
Com a reforma trazida pela MP 449/2008, que foi transformada em Lei sob no
11.941/2009, o art. 35 da Lei no 8.212/1991 passou a ter nova redação, trazendo em sua
essência a possibilidade da retroatividade benigna da legislação posterior que culmine
penalidade mais benéfica ao contribuinte, nos termos do art. 106, II do CTN:
...
Assim, se a nova lei não tivesse instituído o artigo 35-A que criou a multa de ofício, por
certo que ela seria inovadora e mais benéfica ao contribuinte devedor.
Todavia, o novo dispositivo assim determina:
...
Então, no caso em tela, quanto a multa, tenho que os fatos nos leva à aplicação da
multa de mora excluindo a multa de lançamento, por considerar em dupla
penalização. Mas devendo aplicar-se a mais benéfica ao contribuinte, cujo dispositivo,
ao que me parece, o mais benéfico há de se saber no momento do pagamento.
Percebemos, portanto, uma diferença relevante entre os julgados: inexiste no caso
concreto a imposição de multa de ofício, haja vista tratar-se de lançamento preventivo de
decadência. Tal situação afasta a possibilidade de aplicação do entendimento do Colegiado
paradigmático conforme requerido pela Fazenda Nacional.
Assim, em que pese o argumento da Recorrente, entendo pela ausência de
similitude fática entre os julgados, razão pela qual deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital